Tribunal: TJMT
Processo: 1021862-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021862-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVIA NALVA NORONHA DE OLIVEIRA - CPF: 352.437.671-15 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA.

RESTITUIÇÃO DE QUOTA DE ASSOCIADO.
SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
e
apenas

aquelas

em
que a
sentença

puder

ser

prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.

O
pedido
de
restituição
de
quantia
de quota-
parte

integralizada

pelo

associado

em

cooperativa
de
crédito

depende
de
cálculo

realizado

por

técnico

contábil
para a
correta

apuração
de
valores

devidos
,

visto

que
deve

ser

acrescido
de
juros
do
período
que
esteve

integralizado
,
bem

como

feita
a
conversão
de
sobras

em

lucro

ou
a
redução
do
montante

decorrente
das
perdas
,
não

sendo

possível
a
prolação
de
sentença

líquida

e
nem

liquidável

por
simples
cálculo

aritmético
e
,
por

consequência
, o
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a demanda
.

2.
Recurso

prejudicado
.
Processo extinto, sem julgamento do mérito.

3.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

Recurso

Inominado
:
1021862-24.2023.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NIVIA NALVA NORONHA DE OLIVEIRA

Recorrido
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NIVIA NALVA NORONHA DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
não

houve

conduta

ilícita
da
parte

reclamada

ao

condicionar
o
encerramento
da
conta

corrente
da
parte

reclamante

ao

pagamento

antecipado
das
dívidas

vincendas
de
empréstimo
,
porquanto

expressamente

prevista
no
respectivo

contrato

firmado
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para: "
a) disponibilizar a rescisão unilateral pretendida pela Reclamante
com o
vencimento

antecipado
da
dívida
e
sua

respectiva

quitação
;
ou

transferir
a
operação

vigente
para
outra

instituição

bancária
, que
deverão

ser

formalizados
pela
Reclamante
junto a
Reclamada
, para posterior
encerramento
de
conta

bancária
;
remetendo
eventual
discussão

quanto

ao

seu
eventual
descumprimento
para a
fase
de
cumprimento
de
sentença
para que
não

haja

violação
do
princípio
do
contraditório
; b)
após o cumprimento da determinação anterior, optando a Reclamante

por

qualquer

uma
das
alternativas
de
rescisão

por

ela

pretendida
,
condenar
a
Reclamada
a
restituir

os

valores
de
sua

cota
de
participação
que
deverão

ser

apurados

em

cumprimento
de
sentença
,
já
que
são

condicionados

ao

pedido
principal anterior; c)
indeferir

os

danos

morais
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
encerramento
da
conta

corrente

não

deve

ser

condicionado
à
quitação

ou

portabilidade
do
empréstimo

contraído
com a
parte

reclamada
; b)
deve

ocorrer
a
restituição
de
valores

referentes
a
sua

cota
de
participação
; e c) a
recusa
de
encerramento
da
conta

gerou

dano
moral.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

determinado
à
reclamada
que
encerre
a
conta

corrente
da
parte

reclamante

sem

quaisquer

condições
,
restitua

os

valores

referentes
à
cota
de
participação
da
parte

reclamante
, no valor de R$ 8.063,71, e
seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização
moral à
parte

recorrente

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Cálculos complexos.

Nos
termos
do
caput
do
artigo

3o da Lei 9099/95,
o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Por esta razão, e considerando os termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar apenas as causas em que a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculo aritméticos.

A
contrário

senso
, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar
e
julgar
as
causas

em
que a
sentença

necessite
da
fase
de
liquidação
,
principalmente

quando

imprescindível
o
conhecimento

técnico

contábil
para
tal
.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.
Incompetência do
Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. (N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – (...) 1. Nos
Juizados

Especiais
, “
não
se
admitirá

sentença

condenatória

por

quantia

ilíquida
,
ainda
que
genérico
o
pedido
” (art. 38,
parágrafo

único
da Lei 9.099/95). Desta forma,
caso
a
liquidação

seja

possível

apenas

por

meio
da
fase
de
liquidação

por

artigos

ou

arbitramento
(art. 475-C e 475-E do CPC),
diante
da
complexidade
do
procedimento
(art. 3o da Lei 9.099/95),
inegável
que
o

Juizado
Especial é
incompetente
para o
seu

processamento
e
julgamento
(
Enunciado
32 do FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI no 049.2011.008.072-5, PROJUDI,
julgado

em
14 de
fevereiro
de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

No
caso

concreto
, nota-se que a
parte

reclamante

ingressou
com a
presente

demanda

requerendo
o
encerramento
de
sua

conta

corrente
junto à
parte

reclamada
,
bem

como
a
restituição
de
valores
de
sua
"
cota
de
participação
", que
perfaz
a
quantia
de R$ 8.063,71, e a
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
sustenta
que é
previst
a

contratualmente
a
condição
de
encerramento
de
conta

ao

pagamento
integral de
dívida

ainda

existente
.

T
odavia
,
inexiste

nos
autos
qualquer

elemento
de
prova
de que
houve

efetivo

pedido
de
encerramento
de
conta
,
nem

tampouco

quando

este

ocorreu
(se
ocorreu
),
hipótese

esta
que
poderia

ensejar
eventual
cobrança
de
taxas
e
encargos

decorrentes
da
manutenção
da
conta
pela
parte

reclamada
,
havendo
a
necessidade
de
cálculo

acurado
para
aferir

os

corretos

valores
que, se
devidos
,
poderiam

ser

cobrados
.

Ademais
,
conforme
se
constata
do
Estatuto
Social da
parte

reclamada
(ID 198528699/PJe2), é
expressamente

possível
a
restituição
de quotas-
partes

integralizadas
dos
associados
que
eventualmente

venham
a se
desligar

como

cooperado
s
.

Ocorre
que
o
cálculo
para
apuração
do valor que
seria

devido

não
se
mostra
de
fácil
e simples
realização
,
porquanto

deve

ser

acrescido

de

juros
que
eventualmente

incidiram

sobre

o
valor
da quota
no
período

em
que
esteve

integralizada
,
bem

como

dos
lucros

decorrente
s
de
conversão
d
as

sobras
,
ou
,
ainda
,

deve

ser

observada
a
redução

do valor da quota
em

razão

das
perdas
que
eventualmente

ocorr
er
am

durante
o
período
, o que
claramente

impactaria
no
montante
a
ser

ressarcido

ao

associado
. Desse modo,
é

imposs
ível
a
prolação
de
sentença

líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritmético
,
culminando

na

possível

necessidade
de
realização
de
cálculo

contábil

por

perito

técnico
.

T
anto
é
assim
que
o

próprio

juízo
de
primeiro

grau
,
ao

sentenciar
o
feito
,
remeteu

a

apuração
da
quantia
a
ser

restituída
para eventual
fase
de
cumprimento
de
sentença
,
conforme
se
denota
do item "b" do
dispositivo
do
decisum
,
hipótese

esta
que
poderia

ensejar
ulterior
necessid
ade
de
perícia

contábil
,
não

sendo

compatível
com o
rito
dos
J
uizados

E
speciais

cíveis
.

Por

fim
, a
concessão

deste

último

pleito
(
restituição
de valor de quota)
foi

expressamente

condicionad
o

ao

encerramento
da
conta

corrente
da
parte

reclamante
e
respectivo

vencimento

antecipado
da
dívida

decorrente
do
contrato
de
empréstimo

firmado
,
ou
a
portabilidade

deste
para outro banco,
visto
que
somente

assim

poderia

ocorrer

seu

desligamento

como

associado
.

Destaca
-se que
existe

expressa

previsão
no
contrato
de
empréstimo

firmado

em

relação

ao

encerramento
da
conta
,
portanto
,
estando
o
pedido
de
restituição

de quota

vinculado

ao

primeiro
,
devem

ser

analisados

em

conjunto

perante
o
Juízo

competente
.

Por

este
s

motivos
,

o
feito

deve

ser

extinto

sem

resolução
do
mérito
,

em

razão
da
incompetência

dos
juizados

especiais
.

Dispositivo
.

Posto isso: a)
reconheço de ofício
a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, e
julgo extinto
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, inciso X, do CPC; e b)
julgo prejudicado
o recurso da parte reclamante.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024